Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REFORMA PRECÁRIA DE QUADRA ESPORTIVA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO DEFEITUOSO. DEMONSTRADO. LESÃO EM PESSOA QUE PRATICAVA ESPORTE NA QUADRA ESPORTIVA. FRATURA EXPOSTA NO PÉ. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, isso em razão de a parte autora ter sofrido fratura exposta no dedo do pé direito decorrente de manutenção precária em quadra de esporte destinado à prática de futevôlei.

2. Em recurso inominado, o Distrito Federal alegou que a parte autora não demonstrou que o acidente realmente ocorreu na quadra esportiva pública e na forma descrita na inicial, inexistindo falar em nexo de causalidade. Alegou que não houve falha na prestação de serviço público, tendo em vista que a Administração Pública realizou uma recente obra para promover diversas melhorias no equipamento público. A reforma foi realizada de forma satisfatória e seguiu todos os padrões estabelecidos pelas confederações esportivas oficiais, a fim de oferecer a segurança necessária aos usuários. Alegou que, se houve queda, ela decorreu de caso fortuito em razão da imprevisibilidade e inevitabilidade do fato. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A parte autora demonstrou nos autos que a quadra esportiva reformada pela Administração Pública, destinada à prática de futevôlei, não seguiu os critérios técnicos para sua confecção, tendo em vista que a camada de manta, que deveria ficar no mínimo trinta centímetros sob a areia, estava na superfície, formando uma barreira a impedir o livre movimento dos pés na corrida e em outros movimentos necessários para o desenvolvimento do esporte.

4. As fotografias, juntadas pela parte autora, demonstram a fratura exposta do dedo do pé-direito, bem como a manta de cor preta e brita exposta sobre a areia (ID. Num. 32457868; 32457870. 32457896 a 32457896; 32457905 - Pág. 2), servindo de “armadilha” para os usuários da quadra esportiva. Nesse caso, não há falar em caso fortuito, em razão da imprevisibilidade e inevitabilidade do fato. O acidente decorreu pela má-prestação do serviço da empresa contratada para a reforma da quadra esportiva, cuja responsabilidade pela fiscalização da obra era do Distrito Federal.

5. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a reforma e a fiscalização foram precárias, porque não corrigiu o defeito da quadra de esporte, gerando perigo de acidentes aos usuários, crianças e adultos, o que acabou por vitimar a parte autora que fraturou o dedo do pé, com exposição do osso, lhe causando danos físicos. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material e moral causado.

6. O nexo de causalidade está presente. Precedentes: (Acórdão 1360737, 07410801920198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 850827, 20140111117880ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 394).

7. DANO MATERIAL. Restou demonstrado. A parte autora juntou nota fiscal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao tratamento com fisioterapia para reabilitação do pé direito.

8. DANO MORAL. Em decorrência da fratura exposta no dedo do pé direito a parte autora foi submetida a procedimento cirúrgico, ficando impossibilitada para o exercício de suas funções diárias por 30 dias, tendo que realizar sessões de fisioterapia para reabilitar o membro comprometido, situação que causa sofrimento, dor, privação, atingindo a esfera moral. O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deverá ser mantido, porque compatível com o sofrimento vivenciado pela parte autora.

9. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O DF é isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.